Tribunal: TJSP
Processo: 1021212-11.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
r exigido pelo juízo "a quo" que está em conformidade com as diretrizes traçadas pela Corregedoria Geral da Justiça e do NUMOPEDE deste TJ/SP a fim de se evitar abusos no direito de se socorrer ao Poder Judiciário. Suspeita de litigância abusiva. Aplicação do Tema 1.198 do C. Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento da inicial que é medida de rigor. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1021212-11.2024.8.26.0005; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/03/2025

Data de publicação:

30/03/2025

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão do nome da autora em plataforma de negociação. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inc. I, do CPC). Apelo da autora requerendo retorno dos autos para regular prosseguimento do feito com posterior suspensão com base no RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão do nome da autora em plataforma de negociação. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inc. I, do CPC). Apelo da autora requerendo retorno dos autos para regular prosseguimento do feito com posterior suspensão com base no RECURSO ESPECIAL No 2.092.190 - SP (2023/0295471-4). Contrarrazões da ré com preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela autora. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que apresenta impugnação aos fundamentos declinados na sentença, mesmo com a reprodução de alguns argumentos deduzidos na inicial, o suficiente para atendimento ao art. 1.010, III, do CPC. Recurso conhecido. Impugnação à gratuidade concedida à autora. Apelada que não trouxe prova alguma dos autos de que a apelante teria condições de arcar com as custas e despesas processuais. Gratuidade mantida. Processo que trata de dívida prescrita, mas não é o caso de sua suspensão, até que o STJ fixe entendimento sobre o tema, pois a petição inicial não reúne condições de desenvolvimento válido e regular. Nulidade da sentença. Impossibilidade. Determinação de emenda da inicial não atendida integralmente. Violação ao disposto no parágrafo único, do art. 321 do CPC. Documento complementar exigido pelo juízo "a quo" que está em conformidade com as diretrizes traçadas pela Corregedoria Geral da Justiça e do NUMOPEDE deste TJ/SP a fim de se evitar abusos no direito de se socorrer ao Poder Judiciário. Suspeita de litigância abusiva. Aplicação do Tema 1.198 do C. Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento da inicial que é medida de rigor. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.